Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725314-71.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: URUUBATANN DOS SANTOS FERREIRA D E S P A C H O Por meio da petição ID 14593846, juntada aos autos no dia 02.03.2020, a parte agravada requer “a retirada de seu processo da pauta de julgamento virtual e a sua consequente inclusão na pauta presencial, uma vez que há o interesse na realização de sustentação oral”. (ID 14593846) O presente agravo foi incluído para julgamento na 6a Sessão Virtual de 2020, com data de abertura designada para o dia 04.03.2020, conforme certidão ID 14097414. O pedido há de ser negado tendo em vista que a pretensão almejada, sustentação oral, é incabível no julgamento do presente agravo, conforme art. 937 do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento da 6a Sessão Virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator